Tribunal: TJMT
Processo: 1011956-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011956-18.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MAICO PATRICK GUCHERT - CPF: 033.369.361-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), WEVERTON DOS SANTOS ALVES - CPF: 062.858.681-74 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
ROUBO
– PRETEXTO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – AÇÃO PENAL EM CURSO – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

A presença do
fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de preservação da instrução processual penal em juízo e resguardo da ordem pública (
periculum libertatis
), à luz da gravidade concreta do crime, além da reiteração delitiva do agente, é elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.

“Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].”
(STJ, HC no 401.522/SP).

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII do Texto Magno e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal
,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Weverton dos Santos Alves
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT (id. 45326972).

Expõe-se que o paciente cometeu, em tese, o delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas, sendo preso em flagrante delito em 04 de janeiro de 2020.

Assevera que foi requerido a revogação da prisão preventiva a autoridade apontada como coatora, o qual foi denegado, em 29 de abril de 2020, decisão está tarifada de desfundamentada, eis que não demonstrou o perigo da liberdade do beneficiário, utilizando-se de termos genéricos.

Sustenta que a prisão preventiva, só se justifica se demonstrada a real indispensabilidade da segregação, com a demonstração inequívoca de pelo menos uma das circunstâncias previstas no artigo 312, do Código de Processo Penal, o que não é o caso dos autos, devendo o paciente ser imediatamente posto em liberdade.

Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, visando conceder a liberdade do paciente, com a expedição de alvará de soltura, aplicando-se, ou não, as medidas cautelares elencadas no artigo 319, do Código de Processo Penal (id. 45326972). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 45626993.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 46690487.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou pela denegação da ordem (id. 47705996), sintetizando com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – CRIME DE ROUBO (ART. 157, DO CÓDIGO PENAL) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – SUSTENTADA A TESE DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE REVELADA PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, SOBRETUDO, EM RAZÃO DOS REGISTROS CRIMINAIS QUE O PACIENTE OSTENTA EM SUA FOLHA DE ANTECEDENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE -
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Weverton dos Santos Alves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT (id. 45326972).

Sustenta-se na impetração, em síntese, que o
decisum
que denegou o pedido de revogação da prisão preventiva não apresenta fundamentação idônea, eis que fundada em argumentos genéricos, bem como ausente a demonstração do perigo da liberdade do beneficiário.

Extrai-se que em 29 de abril de 2020, foi indeferida a pretensão de revogação da prisão preventiva, nos seguintes termos (Id. 45326973, p. 08):

“...

6.Em outra toada, no tocante ao pedido de revogação da prisão, em sede de reanálise da prisão, entendo que permanecem inalterados os requisitos da prisão do acusado. Nesse sentido, nota-se que fora preso em 04/01/2020, em flagrante delito, a qual foi convertida em prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública.

7.Porquanto,
destaca-se que o acusado desde a menoridade vive em conflito com a lei, o que já pode ser utilizado como fundamento idôneo para o decreto da prisão cautelar, conforme informativo n. 554 do STJ. No entanto, mesmo após completar 18 anos, continuou cometendo infração penal tanto é que após completar os 18 (dezoito) anos, além desta ação penal em curso, ostenta em seu desfavor o IP 190184, em razão de crime cometido no âmbito de violência doméstica e familiar
.

8.Além disso, prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria para fins de decretação da custódia cautelar foram devidamente comprovados nos autos, por meio dos elementos de prova que instruem a ação penal em epígrafe, em razão de que a denúncia fora até mesmo recebida.

9.Nesse desiderato, inobstante o período superior a 90 (noventa) dias, a defesa não trouxe qualquer elemento que altere a situação fática do acusado e seja a causa de revogação de sua prisão preventiva, fazendo até mesmo pedido mínimo. Ademais disso, é cediço que o processo penal é pautado na razoável duração do processo, contudo o excesso de prazo na formação da culpa, por si só, não é motivo para concessão da liberdade provisória, pois o prazo não deve ser contabilizado de forma absoluta e aritmética.

10.Ainda, no caso dos autos, há de se ressaltar a instituição obrigatória de regime de teletrabalho pelas instituições superiores do Poder Judiciário, a exemplo da resolução n. 313 do CNJ e Resolução n. 314 do mesmo órgão que prorrogou o período de teletrabalho até 15 de maio de 2020, retornando os prazos somente de processos eletrônicos, o que não é o caso dos autos, que permanece suspenso por se tratar de feito físico. No mesmo sentido são as Portarias Conjuntas n. 247/2019, 249/2020 e 305/2020, todas do TJMT.

11.Portanto, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão e MANTENHO a prisão preventiva do denunciado WEVERTON DOS SANTOS ALVES.

12.Em outra toada, dos fundamentos trazidos pela defesa, não vislumbro a ocorrência de qualquer das situações descritas no artigo 397, do CPP, razão pela qual não entendo que seja caso de absolvição sumária...”

Início o arrazoado, transcrevendo interessante compilação do insigne Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e dada sua relevância:

“(...) Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas.

Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4a ed, rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a idéia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas (...).”
(HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)

In casu
, verifica-se que o
decisum
, não padece de qualquer vício de fundamentação, pois a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva em razão da persistência dos fundamentos que a ensejaram, especialmente o da garantia da ordem pública, e em especial para assegurar a sociedade da ocorrência de novos delitos.

Portanto, ao contrário do alegado pelo beneficiário a decisão que decretou a prisão preventiva e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente está fundamentada em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

Igualmente, a prática delitiva supostamente perpetrada pelo paciente, aliados à prova da materialidade do crime e aos indícios de autoria, inviabiliza a revogação da prisão preventiva, especialmente diante dos antecedentes criminais que o beneficiário ostenta.

Destaca-se que a decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva e a que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva demonstrou a necessidade de se manter a prisão cautelar do paciente, no intuito de garantir a ordem pública ante a reiteração delitiva do paciente.

Deste modo, em que pese o esforço da defesa, estão presentes no caso em tela, o
“fumus commissi delicti”
(fumaça de delito) demonstrado pela prova da existência do crime (materialidade) e o
“periculum libertatis”
, caracterizado pelo risco social que a liberdade do paciente representa, diante da possibilidade de reiteração da conduta e das circunstâncias em que o delito foi praticado.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO N. 6 DO TJMT – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em revogação da prisão preventiva quando demonstrada a presença dos requisitos legais exigidos e fundamentada de forma idônea, com base em elementos concretos. Discussões acerca da negativa de autoria são incompatíveis com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 43, TJMT).

O risco efetivo de reiteração delituosa é fundamento idôneo e apto a embasar a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (Enunciado n. 6, TJMT).

(N.U 1001919-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE ROUBO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME E REITERAÇÃO DELITIVA – DIVERSOS INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO, INCLUSIVE POR ROUBO E FURTO – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na gravidade do crime e na reiteração delitiva do agente.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.
(N.U 1001538-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020)

Assim, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Não por outro motivo, inviabilizada está a substituição da custódia por outra medida cautelar diversa da prisão.

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando

a

segregação

encontra-se

fundada

na

gravidade concreta

do

delito,

indicando

que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Por todo exposto, em consonância com o Parecer, denego a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Weverton dos Santos Alves.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020